Tribunal: TJDFT
Processo: 0745899-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745899-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAFRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: VALTER MOREIRA MANSUR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a decisão que determinou a suspensão do processo foi prolatada no dia 12/08/2024. Verifica-se que o agravante registrou ciência da decisão no dia 15/08/2024, de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 16/08/2024. Assim, o prazo final de 15 dias para a interposição do recurso seria dia 05/09/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 24/10/2024. Deve-se ponderar, ainda, que o pedido de reconsideração da decisão não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a última decisão prolatada não decidiu novamente a questão, mas, tão somente, manteve a suspensão, nos termos da decisão de ID 207105468, autos de origem. Manifeste-se, pois, o agravante no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora